Tribunal: TJSP
Processo: 2129888-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL PENHORADO POR MEIO DE PERÍCIA – VALOR VENAL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA O RECONHECIMENTO DA DISCREPÂNCIA ALEGADA EM RELAÇÃO AO VALOR APONTADO DO BEM
- O valor venal do bem não correspondente ao valor real deste, sendo este apenas uma estimativa feita pelo Poder Público, sem levar em consideração a real situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL PENHORADO POR MEIO DE PERÍCIA – VALOR VENAL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA O RECONHECIMENTO DA DISCREPÂNCIA ALEGADA EM RELAÇÃO AO VALOR APONTADO DO BEM
- O valor venal do bem não correspondente ao valor real deste, sendo este apenas uma estimativa feita pelo Poder Público, sem levar em consideração a real situação em que o imóvel se encontra.
- Inviável o acolhimento de anúncios de imóveis à venda a respeito do qual não se faz menção do momento em que se deu a publicação destes.
- À míngua de qualquer elemento concreto que demonstrasse que o imóvel do agravante possuía valor superior aquele apontado pelo expert, imperioso se faz prestigiar o trabalho apresentado nos autos de origem, mantendo-se a r. decisão agravada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2129888-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO DUARTE
ROSA ROLO JUNIOR, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASILIA SMALL
TOWN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129888-90.2020.8.26.0000 -Voto no 28895
2
VOTO No 28895 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129888-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ROBERTO DUARTE ROSA ROLO JUNIOR
AGRAVADA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASILIA SMALL TOWN
COMARCA: CAPITAL (9a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) CLOVIS RICARDO DE TOLEDO
JÚNIOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO APURAÇÃO DO VALOR DO
IMÓVEL PENHORADO POR MEIO DE PERÍCIA VALOR
VENAL

INAPLICABILIDADE

AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS CONCRETOS PARA O RECONHECIMENTO
DA DISCREPÂNCIA ALEGADA EM RELAÇÃO AO VALOR
APONTADO DO BEM
- O valor venal do bem não correspondente ao valor real deste,
sendo este apenas uma estimativa feita pelo Poder Público, sem
levar em consideração a real situação em que o imóvel se
encontra.
- Inviável o acolhimento de anúncios de imóveis à venda a respeito
do qual não se faz menção do momento em que se deu a
publicação destes.
- À míngua de qualquer elemento concreto que demonstrasse que
o imóvel do agravante possuía valor superior aquele apontado pelo
expert, imperioso se faz prestigiar o trabalho apresentado nos
autos de origem, mantendo-se a r. decisão agravada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância, copiada às fls. 55 que, dentre outros comandos, homologou o laudo de
avaliação do imóvel penhorado, que atribuiu o valor de R$ 311.600,00 (fevereiro/2020).
Observou que apesar da alegação do agravante, de que para o cálculo do IPTU seu imóvel
foi avaliado em mais de R$ 500.000,00, o fato foi muito bem esclarecido pela perita.
Sustentou o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que não deveria ser considerado o valor apontado pela perita,
na medida em que era inferior a 40% do valor venal do IPTU, o qual seria de R$ 508.949,00,
devendo ser este o valor de referente ao se colocar o bem no mercado para venda.
Asseverou que foi acostado ao processo avaliação do outro bem no mesmo local e com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129888-90.2020.8.26.0000 -Voto no 28895
3
mesmas características do que fora avaliado, o qual concluiu estar na faixa de R$
450.000,00. No mais, afirmou que a perita não havia esclarecido sobre os imóveis
paradigmas, se limitando que estava seguindo a cartilha de avaliação, deixando, ainda, de
esclarecer quais os valores atribuídos à área comum e as vagas de garagem, para que se
pudesse até comparar com os imóveis trazidos como paradigma, haja vista que não se pode
supor que os demais imóveis estejam em iguais condições. Por fim, requereu fosse
concedido efeito suspensivo ao recurso para o fim de suspender o leilão.
Processado o agravo, foi dispensado o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo sido apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, o valor venal do bem não correspondente ao valor real deste,
sendo este apenas uma estimativa feita pelo Poder Público, sem levar em consideração a
real situação em que o imóvel se encontra.
Tampouco merece guarida ao recurso no que se refere à existência de um
imóvel no mesmo local e com as mesmas características do que fora avaliado, o qual
concluiu estar na faixa de R$ 450.000,00, pois, conforme se observa dos documentos
copiados às fls. 68/72, estes se tratam de anúncios de imóveis à venda a respeito do qual
não se faz menção do momento em que se deu a publicação destes.
Neste contexto, importante destacar que a perícia realizada por profissional
nomeada pelo R. Juízo a quo, goza de melhor técnica, mormente porque esta tem por
escopo tão somente apontar o valor do imóvel, ao passo que nos anúncios feitos por
imobiliárias há o interesse de que o bem seja vendido pelo maior preço, pois a partir dele é
que se faz o cálculo da comissão de corretagem.
No que toca ao trabalho em si apresentado em Primeiro Grau, este se
encontra em consonância com a praxe deste tipo de trabalho, vez que dele consta o valor do
bem, apontando ainda, os critérios utilizados para a elaboração do trabalho e a situação
econômica do mercado imobiliário atual (vide fls. 35/39), trazendo, também, os 9 imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129888-90.2020.8.26.0000 -Voto no 28895
4
paradigmas (vide fls. 50/51).
Além disso, desnecessário se fazia o apontamento do valor individualizado
para valores atribuídos à área comum e as vagas de garagem, na medida em que foi
adotada a mesma metodologia em relação aos imóveis paradigma, de forma que não
haveria discrepância nas análises feitas.
Por fim, não se pode olvidar que constou do referido trabalho que o imóvel
periciado precisava de reparos simples (vide fls. 34), situação essa que reduz de certa forma
o valor do bem.
Assim, à míngua de qualquer elemento concreto que demonstrasse que o
imóvel do agravante possuía valor superior aquele apontado pelo expert, imperioso se faz
prestigiar o trabalho apresentado nos autos de origem, mantendo-se a r. decisão agravada.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora